Tribunal: TCU
Processo: 004.621/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Poço Verde/SE, que teve por objeto o instrumento descrito como AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 4899/2005 (peça 9), firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Poço Verde/SE, que teve por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de Medicamentos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Thiago Basílio Doria de Almeida (CPF XXX.387.475-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 22/4/2010 77.114,93 Débito 30/9/2014 4.219,67 Crédito 31/10/2014 4.286,16 Crédito 28/11/2014 4.304,16 Crédito 30/12/2014 4.326,11 Crédito 30/1/2015 4.335,14 Crédito 27/2/2015 4.388,90 Crédito 30/3/2015 4.442,45 Crédito 30/4/2015 4.501,09 Crédito 19/5/2015 4.533,04 Crédito 30/6/2015 4.566,58 Crédito 30/7/2015 4.602,66 Crédito 28/8/2015 4.631,20 Crédito 30/9/2015 4.641,39 Crédito 30/10/2015 4.666,45 Crédito 4/1/2016 4.776,92 Crédito 30/11/2015 4.704,72 Crédito 29/1/2016 4.797,85 Crédito 2/3/2016 4.858,80 Crédito 11/4/2016 4.902,52 Crédito 2/5/2016 4.923,60 Crédito 30/5/2016 4.953,64 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Thiago Basílio Doria de Almeida (CPF XXX.387.475-XX), multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - FNS e ao responsável.